Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-85.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-85.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MILTON CESAR BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO LEGAL. REGULARIDADE DO VÍNCULO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 30 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ART. 336 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A nomeação para cargo comissionado regularmente instituído por lei municipal afasta a tese de nulidade da contratação por ausência de concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

2. O servidor público nomeado para cargo comissionado faz jus ao recebimento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional, conforme previsão expressa do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como o entendimento firmado no Tema 30 da repercussão geral do STF (RE 570.908/RN).

3. É inviável o acolhimento da alegação de nulidade do vínculo funcional em sede recursal, quando tal matéria não foi arguida na contestação, sob pena de inovação recursal, vedada pelo art. 336 do Código de Processo Civil de 2015.

4. Não havendo prova do pagamento das verbas requeridas, incide o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, impondo-se ao ente público o ônus de comprovar o fato desconstitutivo do direito do autor.

5. Considerando que a sentença postergou a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil), não é cabível a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo artigo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000233-85.2017.805.0053
, de Retirolândia, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e Apelada
M
ILTOM CÉSAR BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do volto da relatora.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator